Tribunal: STF
Processo: AI 591177
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Intempestividade. Recurso
extraordinário.
Considerando que a publicação do acórdão se deu em
06.05.2005 (sexta-feira), o prazo para interposição do recurso
extraordinário findou em 23.05.2005 (segunda-feira), ao passo que
referido recurso foi protocolado no Tribunal Superior do Trabalho em
 24.05.2005.
Agravo a que se nega provimento.